Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0712618-46.2019.8.07.0018 movido em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravados/executados), que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no valor de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos (ID 105112216 dos autos de origem): (...) A parte exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 103560922. Alega a existência de (i) obscuridade "porque não restou claro se esse juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento”; e (ii) omissão quanto à existência da nova Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor. O recurso é tempestivo. A Contadoria Judicial suscitou dúvidas quanto à aplicação da taxa de juros de 0,5% a.m. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Contudo, sem razão a parte embargante. Como sabido, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado do título judicial é vedado quando se trata de obrigação de pagar quantia certa, ante a imperiosa observância do regime de precatórios (CF, art. 100). Além do mais, o art. 2° da Lei 9.494/97 veda o cumprimento provisório quando tratar de: liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor. No caso dos autos, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no bojo da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria da exequente com base na carga horária de 40 horas semanais. Naqueles autos originais, a Fazenda Pública foi condenada em valores ilíquidos. Logo, em verdade, em conjunto a este cumprimento individual de sentença, tramita também a liquidação de sentença. Isso porque a controvérsia destes autos cinge-se acerca dos limites e da extensão da obrigação a ser realizada pela Fazenda Pública por decorrência do título judicial ora exequendo, mormente quanto aos parâmetros para atualização do valor devido. Em que pese ter sido publicado o acórdão proferido no bojo do AI n. 0704409-74.2021.8.07.0000, conforme consulta nos sistemas deste Tribunal, tal recurso encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração. À despeito de não ser provido de efeito suspensivo, a sentença coletiva somente se tornará efetivamente líquida após o trânsito em julgado do mencionado agravo. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, no caso dos autos, somente é possível o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado na planilha homologada de ID 52386871 (decisão ID 80267587), com ressarcimento de custas iniciais e inclusão dos honorários do cumprimento individual de sentença fixado em 10% sobre o valor exequendo (ID 52677110, item 7), neste caso, se o valor da verba honorária for superior a R$ 11.000,00 (10 salários mínimos). Por oportuno, a Lei no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Tal lei oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, mantenho o teto para expedição de RPV conforme determinado na Lei n. 3.624/2005, 10 salários mínimos (R$ 11.000,00), ante o manifesto vício de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/2020. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 104718630, porquanto ausentes a obscuridade e a omissão alegadas. Por fim, faço considerações em resposta à cota da Contadoria Judicial de ID 104927886. O órgão judicial questiona se a taxa de juros de 0,5% a.m. deve incidir em todo o período, a exemplo do cálculo homologado, ou se deverá ser ajustada às taxas da remuneração da caderneta de poupança, que são variáveis. Reprise-se que a execução prossegue quanto ao valor incontroverso, entendido como tal os cálculos homologados em ID 80267587, quais sejam, os juntados pelo exequente em ID 52386871. Além disso, a decisão de ID 80267587 rejeitou o pedido de revisão dos cálculos para mantê-los nos termos do título exequendo. Assim sendo, quanto aos parâmetros de cálculo, observo que a sentença exequenda determinou que correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês: "Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu [Distrito Federal] e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu [IPREV] ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O Egrégio TJDFT reformou parcialmente a sentença, proferido ACÓRDÃO com o seguinte dispositivo: "[...] Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. Por tal razão, haja vista que indicado o percentual devido a título de juros de mora, e pelas razões expostas na decisão de ID 80267587, é devida a incidência de juros de mora de 0,5% a.m. em todo o período, conforme operado no cálculo homologado (ID 52386871). É o entendimento do Juízo. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Em seguida, retornem os autos à Contadoria Judicial e prossiga-se conforme determinado em ID 103560922. [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Relembre-se que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já se pronunciou a respeito de matéria idêntica, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, oportunidade em que externou entendimento no sentido de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do aludido julgado: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (TJDFT. Conselho Especial. Acórdão 935457, 20150020150772 ADI. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Julgado em 05/4/2016, publicado no DJE de 27/4/2016. Pág.: 26/27). Diante do exposto, em face do vício de iniciativa, DECLARO INCIDENTALMENTE a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV no valor de 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Observe-se, contudo, que o art. 3o da referida Lei faculta ao credor a renúncia ao crédito que exceder ao limite disposto no art. 1o (10 salários mínimos) para que o pagamento seja feito por RPV. Assim, preclusa a presente decisão, intime-se a exequente para que informe se há interesse na renúncia na forma acima estabelecida. Intime-se. Sem prejuízo, expeça-se ofício de transferência eletrônica em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 1.301,08 (mil trezentos e um reais e oito centavos), conforme depósito de ID 85703881 e dados apresentados no ID 86903759. (...) Em suas razões recursais (ID 30395240), o agravante defende que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal.” (ID 30395240 – Pág. 6) Diz que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual, portanto, não há qualquer vício de iniciativa do legislativo na proposição. Sustenta que “que é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Logo, resta evidente o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente vários dispositivos constitucionais, merecendo, assim, pronta reforma.” (ID 30395240) Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição da requisição de pequeno valor referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30395242). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da antecipação da tutela recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vejo presente a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. ALTERAÇÃO DE LIMITE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2... DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional; 2. A Lei n° 6.618/2020 apresenta o mesmo vício de constitucionalidade da Lei n° 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor. 2.1. O Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015. 3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4.1. Deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC; 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319228, 07373440720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO VALOR RELATIVO À RPV. FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a alegada inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. Ressalte-se que o sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo de modo difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer magistrado) ou concentrado (competência exclusiva conferida a uma Corte Constitucional). 3. O controle de constitucionalidade de uma norma jurídica somente pode ser exercido por um Juízo singular de modo incidental e nunca por via direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal). 4. No caso, questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho do ano corrente, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. 5. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. 5.1. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Convém recordar que a mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Distrital no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 7. Assim, a Lei distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e sua aplicação deve ser afastada nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC e do art. 161, parágrafo único, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1316512, 07401216220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIGÊNCIA. POSTERIOR. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. 2. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 792), decidiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor, possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363831, 07131812620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.